Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801076-30.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO MONTEIRO BRAGA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0801076-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL E TATIANE FERREIRA MORAES

PACIENTE:
THIAGO MONTEIRO BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
M
ARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 71, TODOS DO CPB).
PACIENTE QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE
DA SENTENÇA
CONDENATÓRIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA.
RÉU RESPOND
EU
AO PROCESSO EM LIBERDADE, O QUE, POR SI SÓ, AFASTA A NECESSIDADE IMPERIOSA DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL,
UMA VEZ QUE SUA DEFESA FORA DEVIDAMENTE INTIMADA.

.

1-
Como cediço, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de intimação pessoal da sentença condenatória é apenas em se tratando de réu preso, pois estando ele solto, mostra-se suficiente a intimação de seu defensor constituído, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do paciente acerca do édito condenatório contra si prolatado pelo juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, pois respondeu ao processo solto, sendo suficiente a intimação de seu defensor constituído, como ocorreu na hipótese, não se verificando a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito
.

2-

HABEAS CORPUS

CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Relatora Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0801076-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL E TATIANE FERREIRA MORAES

PACIENTE:
THIAGO MONTEIRO BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor do nacional
THIAGO MONTEIRO BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
-PA,
processo originário nº
0
016788-56.2013.814.0006
,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVII
, da Constituição Federal e
art
s
. 647
do
Código de Processo Penal
.

Narra o impetrante que
o paciente
foi condenado pelo
crime
previsto no art. 217-A do CPB
, sendo
conced
ido
o direito de recorrer em liberdade
,
determin
ando ainda

na sentença
a intimação das partes
, entretanto
, a Secretaria
da Vara
de origem
apenas intimou pessoalmente o RMP, e via Diário de Justiça, o advogado João Pedro Crema, o qual possuía, àquela época, habilitação no processo apenas como Bacharel em Direito, e não como advogado, sendo que o único causídico devidamente habilitado nos autos, até a publicação da sentença, era o Dr. Marsal Antônio Crema.

Ressaltou ainda que a
publicação ainda apresentava erro de grafia em relação ao nome do referido Bacharel.

Afirmam os impetrantes que sequer fora expedido mandado de intimação pessoal ao réu, para ciência do édito condenatório,
retirando o seu direito de duplo grau de jurisdição, além de causar prejuízo,
de modo que, com a falta de interposição do recurso de apelação
, ocasionando
o trânsito em julgado da sentença condenatória,
sendo
expedido o mandado de prisão contra o paciente, assim como o mandado de intimação
e
o pagamento de custas processuais. Após isso, o réu foi recolhido no dia 18.12.2020
.

Arguiram
que, ao tomarem conhecimento dos fatos, peticionaram, perante o Juízo de 1º grau, requerendo o reconhecimento das nulidades absolutas supramencionadas, no entanto, a autoridade coatora deixou de apreciar o pedido, por entender exaurida a sua função jurisdicional naquele processo.

Suscitaram que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em sua liberdade de locomoção, devido à
ocorrência de nulidade absoluta
, que ocasionou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Por tais motivos, pugna
m
pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente
;

o

reconhecimento da nulidade absoluta pela falta de intimação
pessoal
do réu
d
a ciência da sentença condenatória
, com a
desconstituição do
do trânsito em julgado da sentença
condenatória, com a devolução do prazo recursal à defesa
e determinando a intimação pessoal do réu
.

Pedem, desde já, a intimação para realização da
sustentação oral
do feito.

Os autos foram distribuídos
a minha relatoria
originariamente
, ocasião que me encontrava afastada em razão de férias, sendo redistribuidos a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, ocasião que denegou a liminar requerida (ID.

4518844), requerendo ainda informações à autoridade coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora (ID. ) prestou as informações nos seguintes termos:

“
a
) Tratam os autos de ação penal ajuizada contra
THIAGO MONTEIRO BRAGA
, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

b)
A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado, apresentou defesa prévia, foram realizadas audiências de instrução, apresentadas alegações finais, e proferida sentença condenatória em 15.01.2018, a qual
transitou em julgado para a Defesa em 21
.
09.2018, vez que a Defesa técnica, mesmo intimada da sentença condenatória em 14.09.2018, quedou-se inerte
.

c)
Mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado cumprido em 18.12.2020.

d)
Os autos encontram-se em secretaria para arquivamento, tendo em vista o início da execução definitiva, com a expedição da guia definitiva para a
Execução da Pena perante o juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém

Excelência, a despeito das alegações expostas pelos impetrantes, e conforme o acima exposto, constata-se que o
writ
foi direcionado de forma equivocada a este juízo, pois não é autoridade coatora, haja vista o início da execução definitiva da sentença perante à Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
, como dito acima.

Outrossim, é
despicienda a intimação pessoal da sentença ao acusado que responde o processo em liberdade quando constituído advogado particular nos autos
– inteligência do art. 392, II do CPP, como sustentam os impetrantes por meio do presente
writ
.

Ademais, não prospera o argumento segundo o qual o Advogado intimado da sentença teria sido constituído apenas como Bacharel. Com efeito, inicialmente temos JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA constituído como Bacharel, juntamente com o Advogado MARSAL ANTÔNIO CREMA OAB/PA 7135.

No entanto, já inscrito nos quadros da OAB/PA,
o agora Advogado JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA OAB/PA 21.494, passou a atuar no feito em favor do réu, fazendo carga dos autos, a apresentar, inclusive, memoriais escritos
.

Registre-se que o próprio réu, após o cumprimento do mandado de prisão, expressamente declara que constituiu o Advogado JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA OAB/PA 21.494 como seu Procurador, quando da revogação dos respectivos poderes, com vista à habilitação de novos causídicos, a ratificar que aquele era o profissional encarregado de sua Defesa até aquele momento
.

Por fim, convém ressaltar que
inexiste
qualquer erro material na intimação da sentença, publicada no DJe, haja vista que
o nome constante na publicação é o mesmo daquele existente no instrumento de procuração inicialmente juntado, bem como nos memoriais escritos apresentados, circunstância que justifica a ausência de indicação e/ou especificação pelos impetrantes do suposto erro material alegado.

Noutro giro, informo que as cópias das petições e demais atos judiciais acima indicados se

encontram em anexo ao presente ofício.
”

.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se (ID.
4551668
) pelo
não
conhecimento
do presente
habeas corpus
liberatorio
,
ante a ocorrência de sucedâneo recursal,

por ter sido
a presente ação
interpost
a
em substituição a Recurso Próprio.

Não sendo esse o entendimento da Egrégia Seção de Direito Penal. No
Mérito
,
pela
DENEGAÇÃO,
para que seja mantida a decisão do juízo
a quo
que, decretou a prisão do paciente
THIAGO MONTEIRO BRAGA
,
p
ara cumprimento da Sentença Condenatória, transitada em julgado.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, e
mbora
a autoridade coatora alegue

q
ue:
“
o presente Juízo não é mais coator do paciente, visto que cabe ao Juízo da Vara de Execução Penal a execução da pena”, temos que este é sim a autoridade coatora, visto que dele emanou o ato impugnado
.

No que diz respeito ao
Ministério Público
ter
opin
ado
pelo não conhecimento do
writ,
afirmando que há recurso cabível contra a decisão hostilizada
, entretanto, tratando-se de argumento
que impugna a legalidade do provimento jurisdicional
no processo originário

que cerceia a liberdade do paciente, impõe-se, o conhecimento do
writ
, evitando-se, desse modo, a negativa de prestação jurisdicional. Por isso, rejeito a preliminar suscitada e conheço do
Habeas corpus
.

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento

o constrangimento ilegal do paciente
, sob o
argumento da
ausência de sua
intimação pessoal
,
d
a sentença condenatória, sendo intimado apenas sua defesa, sem habilitação para tal, incorrendo em nulidade absoluta do trânsito em julgado e consequentemente a expedição de mandado de prisão, uma vez que não lhe foi assegurado o duplo grau de jurisdição.

De acordo com os argumentos dos impetrantes que
afirmam que
o paciente
esteve em liberdade durante todo o processo, assim como lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, de modo que a intimação
somente
de
advogado, sem habilitação, violou o direito de defesa do paciente.

Conforme
dispõe o art. 392, II, do Código de Processo Penal a intimação do réu, para ciência do teor da sentença será feita pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.

O dispositivo processual é bem claro ao estabelecer que em casos de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, procedimento que assegura o princípio do contraditório e ampla defesa .

No presente
caso, sua defesa
constituída
, ora representado pel
o Dr. João Pedro Miron Garcia Crema, advogado portador da OAB-PA 21.494

foi
devidamente intimado
através do Diário de Justiça, Edição 6506/2018, publicado em 14/09/2018, conforme (ID.4510012)
, mantendo-se inerte quanto ao interesse de recorrer, não havendo portanto que se falar em qualquer irregularidade processual, ou contrariedade ao dispositivo processual (art. 392, II do CPP).

A jurisprudência
é pacífica
que: “
diante da regular intimação do causídico por meio da imprensa oficial, não era imprescindível a intimação pessoal da paciente, que se encontrava em liberdade. Precedentes.” (Processo HC 345143/SP HABEAS CORPUS 2015/0314803-6 Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2017); “In casu, a intimação da sentença foi feita mediante publicação no Diário da Justiça, em nome do advogado por ele constituído, não havendo se falar, pois, em qualquer nulidade quanto à intimação. (Processo RHC 81216/PE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0038865-8 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2017)

No mesmo sentido há os seguintes entendimentos do STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE PERMANECEU INERTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2.
Conforme salientado no voto condutor do acórdão embargado, não se verifica a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, "uma vez que o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões da apelação, garantindo-se do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório".

3.
No julgamento do HC 381.297/TO, relator em. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, a Quinta Turma reafirmou a jurisprudência desta Corte a respeito do art. 392, II, do CPP, no sentido de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória.

4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento de que não se evidencia nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, permanece inerte.

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou no sentido de que reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado.

6.
Se o julgado reafirmou jurisprudência na linha de que, para réu solto, não se faz necessária a dupla intimação (advogado e parte), é porque considerou que a disposição legal sobre cuja incidência supostamente haveria se omitido (o art. 578 do CPP) não se aplica ao caso. Desse modo, não há falar em omissão no julgado.

7. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no HC 265102/RR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2013/0044600-0 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 07/04/2017)

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU MILITAR SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória.

2. Suficiente a intimação do advogado constituído quanto à sentença condenatória, irrelevante, neste ponto, a condição de militar do sentenciado.

3. Ordem denegada. (Processo HC 389677/RJ HABEAS CORPUS 2017/0040353-0 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 17/04/2017)

Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.

1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PELO DJ. 3. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DATIVO. 4. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Não há se falar em irregularidade na intimação da paciente
por edital, a uma porque a intimação por edital se implementou após ter sido frustrada sua intimação pessoal e a duas porque,
diante da regular intimação do causídico por meio da imprensa oficial, não era imprescindível a intimação pessoal da paciente, que se encontrava em liberdade. Precedentes.

3.
Diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição pelo advogado constituído não enseja a intimação pessoal da paciente para constituir novo causídico nem a nomeação de defensor público ou dativo para apresentar recurso. Dessarte, não há se falar em nulidade.

4. Nem sequer se apontou em que consistiria eventual prejuízo, uma vez que a não interposição de recurso, por si só, não denota prejuízo ao réu, porquanto não demonstrado de que forma sua situação processual poderia ter sido melhorada, acaso utilizada a sede recursal. Dessa forma, além de não se verificar nenhum tipo de nulidade quanto à intimação do advogado e da paciente, não se demonstrou eventual prejuízo. 5. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 345143/SP HABEAS CORPUS 2015/0314803-6 Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2017)

4510037

Embora os impetrantes tenham arguido que a intimação do advogado
JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA
, devidamente constituído, conforme procuração (ID. 4510037), seja nula, por não possuir habilitação no processo como advogado, tais fundamentos são impertinentes, conforme esclarecimentos prestados pelo juízo de primeiro grau
,

ao

afirmar que
inicialmente
o referido causídico

fora
constituído como Bacharel, juntamente com o Advogado MARSAL ANTÔNIO CREMA OAB/PA 7135
, no entanto,
já inscrito nos quadros da OAB/PA,
o agora Advogado JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA OAB/PA 21.494, passou a atuar no feito em favor do réu,
inclusive apresentando os
memoriais escritos
(ID. 4538410 e ID.4538401)
.

Destacou ainda o juízo coator
“
que o próprio réu, após o cumprimento do mandado de prisão, expressamente declara que constituiu o Advogado JOÃO PEDRO MIRON GARCIA CREMA OAB/PA 21.494 como seu Procurador, quando da revogação dos respectivos poderes, com vista à habilitação de novos causídicos, a ratificar que aquele era o profissional encarregado de sua Defesa até aquele momento
.”

Diante d
os elementos trazidos dos autos originários, observa-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ, motivo pelo qual
,
não acolho
à
s
alegaç
ões
ora em comento.

Por todo o exposto,
conheço
e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2021